Tribunal: STF
Processo: HC 52216
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- Habeas corpus. - Retardamento no julgamento de apelação. - Demora na apresentação de razões e contra-razões, não imputável ao Tribunal de Justiça. - Injustificável paralização do feito, porque licenciado o Relator, já superada com nova distribuição do recurso. - Pedido indeferido.